Tribunal: TJES
Processo: 5013238-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013238-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DOIS APELOS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – VALOR DEVE SER ATUALIZADO DESDE O DESEMBOLSO PELA TAXA SELIC – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada, é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento, a segurada sofreu prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em equipamento eletrônico, consoante o laudo técnico de Id. 7504016. Apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4.
Por seu turno, a apelante defende que não houve interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, a título de prova documental, reproduz cópias de telas de computador do seu próprio sistema de interrupções de fornecimento de energia elétrica.

5.
Sendo assim, considerando que a apelada apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

6.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

7.
Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88). Precedente.

8.
Por fim, quanto ao pleito recursal da empresa seguradora, em que peses os argumentos levantados pela apelante, não há como ser acolhido, haja vista jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra a r. sentença de Id. 7504200, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Regressiva de Indenização
”, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré na importância de R$16.519,58 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração quanto à omissão em relação ao índice de correção monetária (Id. 7504211), o d. Juízo sentenciante acolheu os aclaratórios para sanar o erro material apontado, determinando a observância da data do desembolso da indenização securitária, ocorrida em 20/08/2021, como termo inicial da correção monetária e dos juros, aplicando-se a taxa SELIC.

Em suas razões recursais (Id. 7504204), a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da apelada, na data mencionada na inicial.

Aduz que ela comprovou, através de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adota pela concessionária, o que elide a responsabilidade civil.

Defende que, em que pese a sua responsabilidade civil ser objetiva, conforme os dizeres do art. 37, §6º, da CF/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que a apelada ventila. Assim, a recorrida deveria repousar ao bojo dos autos ao menos uma prova mínima daquilo que alegou, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Por fim, ressalta que, do mesmo modo que a apelada trouxe aos autos suas provas, ela também o fez, e, pelo princípio da paridade de armas, ambas devem ser consideradas por ocasião do julgamento, não se perdendo de vista a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Basicamente, diante de tais argumentos, requer que a r. sentença seja reformada, julgando-se integralmente improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica.

Por sua vez, em suas razões recursais (Id. 7504204), a apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que a r. sentença, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, merece reparo, especificamente quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária dos valores devidos pela apelada, uma vez que o d. Juízo “a quo” determinou a correção do débito com base na taxa SELIC, inapropriada para correção em ações de reparação civil.

Assim sendo, requer a parcial reforma da r. sentença apenas para fixar, como índice de correção monetária dos valores devidos pela apelada, a tabela prática do TJES, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso.

Contrarrazões em Id. 7504225 e em Id. 7504226, ambas pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5013238-61.2022.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra a r. sentença de Id. 7504200, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Regressiva de Indenização
”, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré na importância de R$16.519,58 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração quanto à omissão em relação ao índice de correção monetária (Id. 7504211), o d. Juízo sentenciante acolheu os aclaratórios para sanar o erro material apontado, determinando a observância da data do desembolso da indenização securitária, ocorrida em 20/08/2021, como termo inicial da correção monetária e dos juros, aplicando-se a taxa SELIC.

Antes de adentrar no mérito, cumpre registrar que, na origem, cuida-se de “
Ação Regressiva de Indenização
”, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

Narra a exordial que a autora foi comunicada por seu segurado “Condomínio do Edifício Toronto” sobre a ocorrência de danos a equipamento eletrônico de sua propriedade, fato este que ocorreu em 09/08/2021.

Relata que, diante do aviso efetuado por seu segurado e seguindo trâmite exigido para essa espécie de sinistro, que realizou diligência “in loco” no local do risco, a fim de aferir a real existência dos danos e a extensão do prejuízo sofrido pelo segurado. Assim, como resultado da diligência, a empresa reguladora elaborou relatório de regulação, no qual constatou as avarias no equipamento do consumidor.

Ressalta que, de modo a corroborar as constatações do regulador de sinistros, foi apresentado laudo técnico, elaborado pela empresa “Elevadores Otis LTDA”, responsável pela manutenção dos equipamentos do condomínio segurado, o qual concluiu que os danos foram causados por variação de energia elétrica.

Expõe que, comprovados os danos e suas causas, com a consequente subsunção do sinistro à cobertura de danos elétricos, passou a conferir o montante despendido pelo segurado com a reparação do bem sinistrado, os quais foram estipulados em R$20.649,48 (vinte mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Portanto, tendo em vista que o valor da franquia avençada na apólice equivale a 20% (vinte por cento) dos prejuízos suportados pelo segurado, sendo,
in casu
, fixado em R$4.129,00 (quatro mil e cento e vinte e nove reais), em 20/08/2021, a autora realizou o pagamento de indenização ao segurado na quantia de R$16.519,58 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à diferença entre o montante apurado no processo de regulação e deduzida a quantia referente à franquia prevista na apólice.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$16.519,58 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária, ambos contados a partir de 20/08/2021, data do pagamento da indenização.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré na importância de R$16.519,58 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração quanto à omissão em relação ao índice de correção monetária (Id. 7504211), o d. Juízo sentenciante acolheu os aclaratórios para sanar o erro material apontado, determinando a observância da data do desembolso da indenização securitária, ocorrida em 20/08/2021, como termo inicial da correção monetária e dos juros, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignada, a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da apelada, na data mencionada na inicial.

Aduz que ela comprovou, através de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adota pela concessionária, o que elide a responsabilidade civil.

Defende que, em que pese a sua responsabilidade civil ser objetiva, conforme os dizeres do art. 37, §6º, da CF/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que a apelada ventila. Assim, a recorrida deveria repousar ao bojo dos autos ao menos uma prova mínima daquilo que alegou, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Por fim, ressalta que, do mesmo modo que a apelada trouxe aos autos suas provas, ela também o fez, e, pelo princípio da paridade de armas, ambas devem ser consideradas por ocasião do julgamento, não se perdendo de vista a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Basicamente, diante de tais argumentos, requer que a r. sentença seja reformada, julgando-se integralmente improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica.

Por sua vez, em suas razões recursais (Id. 7504204), a apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que a r. sentença, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, merece reparo, especificamente quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária dos valores devidos pela apelada, uma vez que o d. Juízo “a quo” determinou a correção do débito com base na taxa SELIC, inapropriada para correção em ações de reparação civil.

Assim sendo, requer a parcial reforma da r. sentença apenas para fixar, como índice de correção monetária dos valores devidos pela apelada, a tabela prática do TJES, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso.

Pois bem.

I – DO RECURSO DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, esclareço que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada, é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, a segurada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. sofreu prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, em 09/08/2021, os quais resultaram em danos em equipamento eletrônico, consoante o laudo técnico de Id. 7504016. Apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, a apelante defende que não houve interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, a título de prova documental, reproduz cópias de telas de computador do seu próprio sistema de interrupções de fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, considerando que a apelada apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo, essa c. Primeira Câmara Cível também já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO – VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

3.
Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.

4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).

5.
A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).

6.
As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.

7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.

8. [...].

9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022)

Superadas essas questões, sem melhor sorte o argumento da apelante quanto ao suposto descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que tem as seguintes redações:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.
Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88). A título exemplificativo, colaciono o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 6.
O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF).
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo. (TJES; AC 0025613-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

Firme em tais considerações, entendo que está comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, cabendo a esta ressarcir os prejuízos materiais comprovados pelos documentos de Id. 7504017.

I – DO RECURSO DA EMPRESA SEGURADORA

Por fim, quanto ao pleito recursal da empresa seguradora, em que peses os argumentos levantados pela apelante, não há como ser acolhido, haja vista jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor deve ser atualizado desde o desembolso
pela taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
:

EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, e que a sentença não fixou a taxa a ser aplicada,
determina-se que sobre a verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pelo apelado, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190301689, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3.
Em relação aos juros de mora (taxa Selic), em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003009-42.2022.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data da Publicação no Diário: 24/10/2023)

Nesse sentido, a tese ventilada pela apelante, de igual modo, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos acima consignados.

Via de consequência, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
, majoro os honorários recursais, fixados em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para
12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal para a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., visto que não foram arbitrados na instância de origem.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.